Tribunal: TJMT
Processo: 1012056-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012056-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (AGRAVADO), BARUFALDI ADVOGADOS - CNPJ: 02.250.509/0001-18 (AGRAVANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), SEMENTES MARIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.506.862/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA CONSTRIÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO
– AGRAVO PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o S
uperior Tribunal de Justiça "a fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes" (REsp 725.916/DF, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 20-9-2007).

Na hipótese, considerando que a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau deixou de rebater de forma fundamentada argumentos relevantes para o deslinde da causa, dúvidas não há sobre a sua nulidade, por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1.o, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1012056-07.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
BARUFALDI ADVOGADOS
, em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de
Agravo de instrumento e acolheu o pedido de nulidade da decisão objurgada.

Inconformado, o Agravante alega que não há qualquer nulidade na decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Sustenta que, se não há decisão excluindo o espólio do polo passivo da execução, não há falar em ausência de fundamentação na decisão que não acolhe o pedido do Espólio de extinção da execução e determina o prosseguimento do feito para a avaliação judicial do bem imóvel penhorado.

Afirma que há anos são feitos requerimentos para exclusão do Espólio do polo passivo da ação, sendo que a decisão acerca da ilegitimidade atinge apenas as herdeiras que eram menores à época – requerimentos estes que já foram devidamente indeferidos.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

Contrarrazões no ID 32336487.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020